Tribunal: TJMT
Processo: 1048088-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048088-82.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), KIMURA TOMOO - CPF: 042.666.509-06 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO DO RELATOR –NEXO CAUSAL COMPROVADO–ALEGAÇÃO DE LESÃO PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O seguro DPVAT é devido com a simples prova do acidente, somado ao laudo que comprove a incapacidade da vítima. 2. Havendo prova satisfatória do nexo causal, estando, portanto, comprovados os requisitos do art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, a indenização deve ser satisfeita pela Seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1048088-82.2019.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1048088-82.2019.8.11.0041
, interposto pela agravada,

desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, a título de seguro obrigatório e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação(cf. Id no53399452).

A Seguradora/agravante insiste que a indenização não é devida porque a indenização por respectivo membro já foi pago em autos diversos (Processo n° 0031785-59.2009.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá/MT), não podendo agora ser compelida ao pagamento de nova indenização com base na mesma lesão, pois tal implicaria enriquecimento ilícito,
pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedente os pedidos autorais, ante a preexistência da lesão apurada nestes autos. (cf. ID no 56326484)

Nas contrarrazões de Id.59825953, a agravada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, ela apenas reedita os argumentos lançados em seu apelo, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que lhe negou provimento.

A
decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“A hipótese é regida pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5o, preceitua que "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ, Súmula no 474).

A análise ao conjunto probatório mostra que a parte autora/apelada juntou cópia do Boletim de Ocorrência emitido pelo Samu, e este referido documento comprova o acidente de trânsito ocorrido em 05/06/2019 (cf. Id 46771664); apresentou Relatório Médico e Cirúrgico, que demonstra as fraturas no membro inferior sofridas pelo autor em decorrência daquele acidente automobilístico (cf. Id 46771665), e a Perícia Médica de ID no 46771678, realizada pelo d. Perito Judicial, que concluiu que a parte autora possui invalidez parcial permanente quantificada em 50% do membro inferior esquerdo.

É certo que o apelado já recebeu uma indenização por lesão neste membro em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 14/08/1998, todavia, conforme consta dos autos, o acidente ocorrido em 05/06/2019 produziu novas sequelas, mais especificamente na região da Tíbia, diferentemente do caso dos autos de no 0031785-59.2009.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível da Comarca desta Capital.

Sendo assim, dizer que o acidente discutido nos autos apenas agravou a mesma lesão causada por acidente anterior, cuja indenização já fora paga, é mera suposição que contraria a conclusão do d. perito.

Assim, a sentença que condenou a autor/apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, conforme tabela SUSEP, não merece reparo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente. (RAC no1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1025471-31.2019.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente. ,TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0019609-04.2016.8.11.0041 – Rel. DESa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)”

Como se vê, a decisão está fundamentada em jurisprudência reiterada sobre a temática recursal, e a reedição das razões recursais deduzidas quando da interposição do recurso de apelação pela agravante não é capaz de afastar o entendimento nela firmado, daí por que a reitero por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental, e, na forma do art. 557, §2o, do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020